Tribunal: TJSP
Processo: 1004830-85.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – Improcedência – Atraso de voo e extravio de bagagem - Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor - Demandante que faz jus à indenização por danos morais conforme postulado, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador –

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – Improcedência – Atraso de voo e extravio de bagagem - Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor - Demandante que faz jus à indenização por danos morais conforme postulado, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004830-85.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLAUBER
KRUG SCHENEIDER, são apelados LATAM AIRLINES GROUP S/A e BRITISH
AIRWAYS PCL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-85.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 44.798
APELAÇÃO No 1004830-85.2020.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: GLAUBER KRUG SCHENEIDER
APDOS.: LATAM AIRLINES GROUP S/A. E BRITISH AIRWAYS
PCL
Apelação Responsabilidade civil Transporte aéreo Ação
de reparação de danos Improcedência Atraso de voo e
extravio de bagagem - Falha na prestação de serviço
configurada Incidência, no caso, do Código de Defesa do
Consumidor - Demandante que faz jus à indenização por danos
morais conforme postulado, os quais independem de
comprovação, por decorrerem do próprio ato violador Ação
que deve ser julgada procedente Recurso do autor provido.
A r. sentença (fls. 160/166), proferida pela douta
Magistrada Patrícia Maiello Ribeiro Prado, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação de indenização por danos morais ajuizada
por GLAUBER KRUG SCHENEIDER contra LATAM AIRLINES
GROUP S/A. E BRITISH AIRWAYS PCL, condenando o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignado, apela o autor, sustentando ter
adquirido passagem aérea de Porto Alegre com destino a Frankfurt, com
conexão em São Paulo e Londres e que no primeiro trecho, a viagem
correu dentro do esperado, entretanto, ao tentar embarcar no aeroporto de
Guarulhos, ocorreu atraso em seu voo original que ocasionou a perda da
conexão de Londres à Frankfurt e ainda, ao chegar em seu destino final,
verificou que suas bagagens haviam sido extraviadas, sendo devolvidas
somente após 24 horas. Salienta que faz jus ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Postula, assim, a reforma da r.
sentença (fls. 170/179).
Recurso processado e respondido (fls. 184/192 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-85.2020.8.26.0003 -Voto no
3
193/199).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação alegando que
adquiriu passagem aérea das rés partindo de Porto Alegre com destino à
Frankfurt, com conexões em São Paulo e Londres, para embarque dia
21.04.2019 às 19:25h, com previsão de chegada no dia seguinte às 19:00h.
Alegou que o percurso até Guarulhos foi realizado normalmente,
entretanto, o voo para Londres teve um atraso de 1:30h, o que ocasionou a
perda da próxima conexão, sendo realocado em companhia diversa às
19:40h para realizar o trecho até seu destino final. Ressaltou que ao
desembarcar em Frankfurt por volta das 23:00 hs. percebeu o extravio de
suas bagagens, as quais somente foram devolvidas 24 horas depois.
Argumenta que os fatos narrados lhe causaram grande transtorno e
aborrecimento, por isso, requereu a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A ré British Airways, em sua defesa, arguiu
ilegitimidade passiva. Alegando a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e aplicação das legislações das Convenções de Montreal e
Varsóvia, ao presente caso. Sustentou, ainda, a inocorrência de ato ilícito
passível de indenização (fls. 83/97).
A ré Latam, contestou às fls. 132/138, invocando
a aplicação da Convenção de Montreal. Alegando, em suma, que o voo
sofreu atraso por problemas imprevistos de manutenção, ressaltando que
embora as aeronaves passem por manutenções periódicas, não há como
evitar eventuais falhas. Aduziu que o pedido de indenização por danos
morais não mereceria prosperar, por ausência de responsabilidade civil e
de prova do abalo sofrido pelo autor.
A douta Magistrada houve por bem julgar
improcedente a apresente ação, por entender que não existem provas nos
autos dos supostos danos alegados.
Em que pese o respeito ao entendimento da douta
Magistrada, assiste razão ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-85.2020.8.26.0003 -Voto no
4
É de se reconhecer, efetivamente, que restou
configurada, no caso, a falha na prestação dos serviços da ré, notadamente
pelo atraso do voo do demandante, ocasionando um atraso de três horas e
meia para que chegasse ao seu destino final, e ainda por ter havido o
extravio de suas bagagens, as quais somente lhe foram devolvidas no dia
seguinte.
Note-se, inicialmente, que aplica-se, neste caso, o
Código de Defesa do Consumidor, pois, há clara relação de consumo entre
as partes, cujo artigo 14 estabelece a responsabilidade do fornecedor
independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos
consumidores, assim o fazendo sem restrição alguma quanto à
integralidade desta reparação.
Cumpria às rés, por isso, provar a inexistência de
falha na prestação de seus serviços, no que diz respeito à contratação
estabelecida com o autor, sobre o que, porém, nada demonstraram.
Deve responder perante o autor, por isso, pela
ocorrência desta falha.
É certo que, conforme a decisão vinculante do
STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618), foi
aprovada a tese de que: "Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor".
Ao fixar a referida tese, entretanto, o C. Supremo
Tribunal fez duas ressalvas para orientar sua aplicação à restrição das
regras das Convenções de Varsóvia e Montreal aos voos internacionais,
não abrangendo os voos nacionais, e sua limitação aos danos materiais, não
alcançando a reparação por dano moral, deixando consignado que:
Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-
se a modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas
regras internacionais.
Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-85.2020.8.26.0003 -Voto no
5
neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos
internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão
“transporte internacional” é definida no art. 1o da Convenção para
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
nos seguintes termos:
“2. Para os fins da presente Convenção, a
expressão transporte internacional significa todo transporte em que,
conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de
destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão
situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um
só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro
Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois
pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala
acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte
internacional, para os fins da presente Convenção”.
A disposição deixa claro o âmbito de aplicação
da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de
pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art.
22.
O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização
por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-
se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação
por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos
preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem
jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do
limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do
art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor
da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.
Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite
presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-85.2020.8.26.0003 -Voto no
6
pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite
imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses
mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os
de natureza intangível.
Assim, meu voto é no sentido de declarar a
aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais.
Aliás,
com
base
nos
fundamentos
acima
alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em
detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese
extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe afirmar a mesma
conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo
entre os mesmos diplomas normativos.
Para fins da sistemática da repercussão geral,
proponho a seguinte tese:
“É aplicável o limite indenizatório estabelecido
na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de
extravio de bagagem, em voos internacionais”. (RE 636.331/RJ Tribunal
Pleno - rel. Min. Gilmar Mendes julgamento 25.05.2017 publicação
13.11.2017).
Assim, tem-se que o C. STF, ao decidir a respeito
do tema, preservou a possibilidade de ajuizamento de ações de indenização
por dano moral, relativas a voos internacionais contra companhias aéreas,
com base no Código de Defesa do Consumidor.
É de se notar, outrossim, pelo que se extrai dos
autos, que o autor sofreu graves transtornos por não ter conseguido
continuar sua viagem no horário efetivamente contratado e ainda, teve suas
bagagens extraviadas, ainda que temporário, passou o primeiro dia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-85.2020.8.26.0003 -Voto no
7
viagem sem os seus pertences pessoais, o que foi suficiente para causar-lhe
graves transtornos, preocupações, frustações, angústias e sofrimentos.
Dessa forma, restou devidamente caracterizado,
no caso, a ocorrência do dano moral.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-85.2020.8.26.0003 -Voto no
8
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma
ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do
art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186 e
927 do Código Civil.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de
dissuasão.
Conforme já se decidiu a este respeito, a
indenização por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem
causa, com manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para
desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”
(RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-85.2020.8.26.0003 -Voto no
9
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse
modo,
atento
a
tais
diretrizes
e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação, afigura-se razoável fixar a
indenização cabente ao autor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo
este montante ser atualizado monetariamente a partir do julgamento deste
recurso (Súmula n. 362 do E. STJ) e acrescido de juros de mora à taxa de
1% ao mês, a contar da citação, o qual afigura-se adequado para efeito da
reparação pleiteada. Mencionado valor revela-se mais condizente com a
gravidade do abalo moral sofrido pelo autor, com as condições
socioeconômicas deste e a capacidade da ré, além do fator de dissuasão a
ser aplicado nestes casos. Não é o caso, por isso, de arbitrar-se referida
indenização no montante estimado pelo autor (R$ 10.000,00), por afigurar-
se, à evidência, excessivo e incondizente com a finalidade desta
indenização. Note-se, porém, que de acordo com a Súmula no 326 do E.
Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em
sucumbência recíproca.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-85.2020.8.26.0003 -Voto no
10
A irresignação do apelante merece, pois, ser
acolhida para julgar procedente a presente ação a fim de condenar as rés a
pagar ao autor, a título de reparação por danos morais, a quantia supra
apontada, devendo arcar, ainda, com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator